Tribunal: TJPA
Processo: 0811826-57.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811826-57.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MAYCON TAVARES CORREA

REQUERIDO: VARA UNICA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. DESAFORAMENTO DE JURI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI DO CP/40. ALEGAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO. PERIGO COMPROVADO. PEDIDO DEFERIDO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO DESAFORADO PARA A COMARCA DE CURRALINHO/PA.

1.

Embora o juízo negue qualquer obstáculo a que o julgamento em plenário de júri se realize na comarca de Oeiras do Pará, juiz natural da causa, constam nos autos outras decisões oriundas do mesmo juízo, indicando o risco à integridade física do acusado por força do clamor social causado pelo crime. Risco concreto e suficiente a justificar a modificação da competência, com remessa dos autos à comarca de Curralinho/PA apenas para realização da instrução e julgamento em plenário de Júri.

2. Pedido deferido, para determinar o desaforamento do julgamento dos autos do processo nº 0033696-32.2109.8.14.0036 à Comarca de Curralinho/PA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer o pedido de desaforamento e julgá-lo procedente, para desaforar o julgamento em plenário do Júri para a Comarca de Curralinho/PA, nos termos do voto do relator.

73ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, realizada no período de 21 de novembro a 28 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Costa.

Belém/PA, 30 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de incidente processual de desaforamento requerido por MAYCON TAVARES CORREA, com vistas a deslocar a competência para julgamento em plenário da ação penal nº 0033696-32.2019.8.14.0036 (migrado ao sistema PJE) da comarca de Oeiras do Pará/PA para a comarca de Belém/PA, em virtude de grave risco pessoal ao acusado, que tem sido alvo de ameaças por parte de familiares da vítima.

O Ministério Público local manifestou-se pelo deferimento do pedido, por reconhecer a ocorrência de risco à integridade do acusado diante do clamor social do crime (Num. 15498464).

O juízo de Oeiras do Pará prestou informações sob o Num. 15586194, opinando pelo indeferimento do pleito, pois entende que o risco pessoal ao acusado não mais perdura, eis que o crime foi praticado no ano de 2019, não havendo contemporaneidade entre o crime e os fatos narrados no pedido de desaforamento. Entende que apesar da estrutura precária, a Comarca tem condições de realizar o julgamento em plenário sem maiores riscos ao acusado.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo indeferimento do pedido, conforme parecer de Num. 15897907.

O juízo de origem, através do ofício de Num. 16111749 - Pág. 1/Num. 16111751 - Pág. 4, comunicou este relator da designação da sessão de julgamento em plenário de júri no dia 23.11.2023, às 09 horas.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Como se sabe, o pedido de desaforamento consiste em incidente processual, específico do procedimento do Tribunal do Júri, o qual visa deslocar a competência para julgamento em plenário da comarca de origem para outra da mesma região, quando fundado em interesse de ordem pública, ou existirem dúvidas sobre a parcialidade do júri ou risco à segurança pessoal do acusado, consoante previsto no art. 427 do CPP e seguintes.

No caso dos autos, tem-se pedido de desaforamento formulado pela defesa do acusado Maycon Tavares Correa, no qual o advogado narra que se dirigia à cidade para audiência preliminar em 22.01.2020, quando foi abordado na embarcação, que lhe conduzia ao Município de Oeiras do Pará, sendo indagado se realizaria a defesa do acusado e, ao se preparar para desembarcar, avistou uma aglomeração de pessoas armada de pedras e paus no porto da cidade, prontas a invadir a embarcação com vistas a pegar o acusado, que vinha no mesmo barco.

Após a ocorrência, o advogado teria procurado imediatamente o magistrado da Comarca, pedindo a suspensão da audiência de instrução e julgamento, o que foi indeferido. Todavia, realizando-se a audiência, a polícia local intercedeu, pedindo o adiamento da audiência, pois o contingente policial não seria suficiente a conter o clamor social. O acusado, então, foi retirado do fórum e encaminhado de volta ao presídio, sendo o ato realizado sem sua presença. Por tal motivo, seu interrogatório foi realizado por deprecata.

No dia 02.03.2020, o juízo chamou o feito a ordem e designou que o interrogatório do acusado se fizesse por meio de videoconferência (sendo que na decisão, o juízo consignou que assim o faria por força do ocorrido anteriormente, que colocaria o acusado em perigo de linchamento). Após a designação do ato, sem saber que o acusado não compareceria ao local, novamente os familiares da vítima compareceram ao fórum para agredir o acusado.

Diante dos fatos narrados, a defesa requereu o desaforamento do julgamento em plenário de júri para a comarca de Belém/PA, para garantir a segurança do acusado.

Como provas de suas alegações, o requerente juntou aos autos do incidente ofício nº 260/2019-PC, oriundo da delegacia de Oeiras do Pará, informando ao juízo que o acusado encontrava-se custodiado junto à delegacia de Curralinho/PA por força do risco pessoal de mantê-lo na delegacia local - Num. 13804794 e decisão proferida nos autos de origem, consignando o risco à segurança do acusado e ainda: “Nesse ponto, é válido ressaltar que esta comarca é de difícil acesso, conta com baixo efetivo de policiais militares e civis, e além disso, a cidade está extremamente abalada com o crime praticado, de modo que a insistência na realização de audiência, nesse momento, poderia gerar consequências gravosas, sobretudo à integridade física do flagranteado”. - Num. 13804798 - Pág. 1/2. Sob tal fundamento, a audiência de custódia deixou de ser realizada.

Como se vê da documentação acostada aos autos, a autoridade policial reconheceu o risco pessoal ao acusado na comarca onde foi consumado o crime (09.06.2019), que é a comarca competente para apuração do delito. No mesmo sentido, manifestou-se o juízo, embora no início da persecução criminal (10.06.2019).

Ambas as autoridades reconheceram o grande clamor social decorrente do crime e o perigo que tal clamor enseja à integridade corporal do acusado.

O órgão ministerial anuiu às alegações da defesa, também reconhecendo tal perigo, conforme manifestação de Num. 15498464, assim consignando:

Considerando os elementos contidos nos autos, o Ministério Público manifesta-se FAVORAVELMENTE ao pleito de desaforamento do Tribunal do Juri, com base nos próprios fundamentos contidos na peça vestibular, id. 97124959, em especial o risco à integridade física do acusado, previamente acusado pelo Juízo a quo quando da decisão id. 31835122 (fls. 3), onde registrou o risco de linchamento sofrido pelo réu quando da tentativa de realização de audiência de instrução e julgamento de forma presencial, a qual foi impedida pela manifestação de populares [...]

O juízo de Oeiras do Pará manifestou-se contrário ao pleito (Num. 15586194), porém como se observa, trata-se de magistrado distinto daquele primeiro a atuar no feito. Portanto, os dois juízes possuem entendimentos distintos quanto às condições da comarca de prover a necessária segurança pessoal ao acusado durante o julgamento em plenário de júri, ainda que se leve em consideração o tempo do crime (2019) e o atual momento (2023).

Pois bem. Diante do contexto fático comprovado nos autos, entendo que persiste justo receio de que a realização do julgamento do acusado em plenário de Júri na Comarca de Oeiras do Pará cause risco à ordem pública e ainda à segurança pessoal do acusado, eis que alvo de ameaças por parte de amigos e familiares da vítima, como consignado pela autoridade policial ao tempo de sua prisão.

É bem verdade que o incidente de desaforamento, por representar causa de modificação de competência e, assim, relativizar a máxima do juiz natural, deve ser visto com rigor e prudência, como forma de tutelar o devido processo legal e todo o conjunto de direitos e garantias processuais assegurados no âmbito constitucional e infraconstitucional penal. Todavia, num juízo de ponderação, o legislador autorizou sua aplicação na hipótese de risco à segurança pessoal do acusado, como
in casu,
o que tem sido referendado pela jurisprudência, senão vejamos:

PROCESSO PENAL ? TRIBUNAL DO JÚRI ? 1) PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO DA COMARCA DE PORTO DE MOZ PARA COMARCA MAIS PRÓXIMA ? ART. 427 DO CPP ? MEDIDA EXCEPCIONAL ? DEFERIMENTO ? CONCORDÂNCIA DA DEFESA E DO JUÍZO A QUO ? MOTIVOS OBJETIVAMENTE COMPROVADOS ? INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA, DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI E SEGURANÇA PESSOAL DOS ACUSADOS. 2) PEDIDO CONHECIDO E DEFERIDO, DETERMINANDO-SE QUE O JULGAMENTO DOS ACUSADOS NATANAEL SILVA DO NASCIMENTO E ADMILSON BEZERRA DOS SANTOS OCORRA NA COMARCA DE ALTAMIRA, POR SER A MAIS PRÓXIMA E COM MELHORES CONDIÇÕES PARA REALIZÁ-LO, ONDE OS RÉUS, INCLUSIVE, JÁ ESTÃO CUSTODIADOS. 1. Dos elementos constantes dos autos, vê-se que os motivos deduzidos pelo Parquet, para deslocar o julgamento dos acusados NATANAEL SILVA DO NASCIMENTO e ADMILSON BEZERRA DOS SANTOS para comarca mais próxima de Porto de Moz, são pertinentes e relevantes, tendo em vista o tumulto ocorrido naquela comarca, no dia 29 de maio de 2014, por ocasião da audiência de instrução e julgamento dos referidos acusados e que resultou em tentativa de invasão ao aludido fórum, tendo sido proferidas ameaças de linchamento dos réus, colocando em risco a segurança pessoal dos mesmos, conforme consignado no termo de audiência de fls. 185/186 e certidão de fls. 773. Ademais, a possibilidade de haver influência sobre os jurados é muito grande, mormente por serem as 07 (sete) vítimas dos acusados oriundas de famílias diferentes, sendo que além disso, a cidade de Porto de Moz é pequena e de difícil acesso, no qual inexiste estradas aptas a trafegar e possui saída limitada a embarcações fluviais, podendo gerar situação que comprometa a normal e segura realização do referido julgamento, evidenciando-se, de igual modo, a necessidade de se resguardar a ordem pública. 2. Imprescindibilidade do desaforamento pleiteado que emerge dos autos, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantindo-se a normalidade e segurança na realização do julgamento, bem como a imprescindível imparcialidade do Conselho de Sentença, e ainda, a proteção pessoal dos acusados, restando evidente também que o referido ato deve ser realizado na Comarca da Altamira, por ser a mais próxima e com melhores condições para realizá-lo, levando-se em consideração ser o local em que os réus já estão custodiados, onde inclusive foram realizados seus interrogatórios, por meio de carta precatória. 2. Pedido conhecido e deferido, determinando-se o julgamento dos acusados na Comarca de Altamira. (TJ-PA - Desaforamento de Julgamento: 00005259620148140075 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/02/2019, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 20/02/2019)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO REQUERIDO PELA DEFESA. PROCEDÊNCIA. FUNDADAS DÚVIDAS SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI E SEGURANÇA DO ACUSADO. PEDIDO ACOLHIDO. OFÍCIO. 1. O desaforamento é medida excepcional, somente cabível mediante preenchimento dos requisitos dispostos nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal. 2. Comprovado o risco à imparcialidade do júri, bem como segurança do acusado decorrente da relevante repercussão do crime, e da comoção social ocorrida na Comarca de origem, deve ser deferido o pedido de desaforamento de julgamento. 3. Deferido o desaforamento, deve o julgamento ser transferido para outra Comarca da mesma região, onde não existam os empecilhos verificados no Juízo de origem. 4. Pedido de desaforamento acolhido. Ofício. (TJ-MG - Desaforamento Julgamento: 01116196820188130000, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 27/03/2018, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/04/2018)

Entendo que a hipótese dos autos é de deferimento da medida, eis que a segurança pessoal do acusado, posta em risco diante das ameaças de linchamento expostas e reconhecidas pelas autoridades locais, deve prevalecer sobre as regras de competência.

Todavia, entendo que existem comarcas mais próximas ao lugar do crime do que a de Belém/PA, as quais viabilizam o julgamento sem riscos. Destarte, desaforo o julgamento em plenário para a Comarca de Curralinho/PA, restando prejudicada a sessão de julgamento em plenário de Júri designada para o dia 23.11.2023, às 09 horas, pelo juízo da comarca de Oeiras do Pará.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE DESAFORAMENTO
, para desaforar o julgamento em plenário do Júri do processo nº
00033696-32.2019.8.
14.0036 para a Comarca de Curralinho/PA, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2023